Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-49.2021.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001273-49.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONEI SANTOS - CPF: 036.140.091-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BRUNO DA COSTA SOARES - CPF: 024.259.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE LEON PRETO - CPF: 018.852.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TADEU CAVALCANTI - CPF: 043.251.641-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENILDA DA SILVA - CPF: 007.079.521-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONEI SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO - PROCEDÊNCIA – RETIRADA DO RÉU DA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA DURANTE OITIVA DA VÍTIMA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 217 DO CPP – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA COM A REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E REALIZAÇÃO DE NOVA OITIVA DA VÍTIMA - DEMAIS PEDIDOS DE MÉRITO PREJUDICADOS.

A solução legal, dada às hipóteses em que a vítima se recusa a depor em frente ao acusado é justamente a realização da audiência por videoconferência, ocasião em que réu e vítima estarão em salas separadas, de modo a preservar a narrativa da vítima, mas, ao mesmo tempo, possibilitar ao réu que, ao acompanhar a oitiva por videoconferência, intervenha e até mesmo oriente o seu defensor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001273-49.2021.8.11.0011

APELANTE: RONEI SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por RONEI SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, a ser cumprido em regime semiaberto (id. 94810493).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula, preliminarmente, a nulidade da oitiva da vítima, ante a retirada do réu da sala passiva.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante em razão da inocorrência do delito, bem como inexistência de prova concreta dos fatos ou o afastamento da circunstância judicial dos motivos do crime (id. 94809088).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da decisão recorrida (id. 94809097).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo 9id. 101140994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONEI SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da nulidade processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, nos autos da ação penal nº 1001273-49.2021.8.11.0011, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou RONEI SANTOS pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/03.

Preliminarmente, a defesa arguiu nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, apontando supostas irregularidade ocorrida durante a instrução que demandariam o restabelecimento da fase instrutória e realização de nova audiência para tomar o depoimento da vítima Clenilda da Silva.

Alegou, ainda, que inexiste previsão que desautorize o acusado a acompanhar os depoimentos tomados por videoconferência, bem como, a sua ausência durante o depoimento prestado pela vítima o impede de participar ativamente na colheita de provas, prejudicando, desse modo, seu direito à ampla defesa.

Após cuidadosa análise do feito, tenho que os fatos narrados pela defesa em conjunto com as demais ocorrências durante a instrução criminal, inevitavelmente caminham para a anulação da sentença e consequente reabertura da instrução como passarei a explanar.

Tendo em vista as medidas adotadas pelos órgãos públicos do Estado de Mato Grosso para prevenção do contágio do Covid-19, tais como a Portaria 321/2020/TJMT e o Provimento 15/2020/CGJMT que autorizou, inclusive, a realização de audiências por videoconferência, fora designada a audiência de instrução e julgamento no presente feito para a data de 01/07/2021.

Consta em ata (id. 94809088, p. 02), que durante a audiência de instrução e julgamento, a Defensoria Pública alegou que
“a exclusão do acusado da sala virtual não encontra amparo na legislação processual penal vigente e contraria o disposto nos arts. 217 e 185, § 2º, III, ambos do CPP e a Resolução 329/2020 do CNJ, na medida em que a retirada da sala somente é autorizada nas audiências presenciais e se for garantido ao acusado participar da audiência por vídeo conferência”
, requerendo, ao final, o direito do acusado em participar do ato por meio de sala virtual.

Contudo, o magistrado ao prolatar a sentença, deixou de acolher o pleito, fundamentando que:
“A presença do acusado ainda que com o vídeo desligado implica do mesmo modo em ouvir e ver a vítima prestando depoimento, o que causa a esta constrangimento e temor. Assim, não há como acolher o pedido formulado pela defesa. O fato de a vítima permanecer na sala de audiência com áudio e vídeo desligados em nada modifica o seu receio, pois dessa forma não foi vista pelo acusado, do contrário seria acaso este presenciasse o seu depoimento”
.

De fato, não se nega o direito da vítima de ter preservada a sua dignidade, ignorando o temor ou qualquer nível de constrangimento de depor na frente de seu suposto ofensor, na medida em que confere maior segurança e liberdade de expressão à vítima e testemunhas.

Todavia, também não desconheço a existência da garantia da autodefesa do réu, que lhe assegura a possibilidade de participar ativamente da coleta da prova, podendo intervir tecendo considerações ao seu defensor ou o instando a realizar questionamentos essenciais ao deslinde do feito em seu favor.

Assim, a nulidade da audiência de instrução suscitada pela Defensoria Pública reside, então, justamente na inobservância do regramento processual penal que já dirimiu a concorrência dessas garantias fundamentais, estipulando, no art. 217 do CPP que:

“Art. 217.

Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)”

Desse modo, observo que a solução legal dada às hipóteses em que a vítima se recusa a depor em frente ao acusado é justamente a realização da audiência por videoconferência, ocasião em que réu e vítima estarão em salas separadas, de modo a preservar a narrativa da vítima, mas, ao mesmo tempo, possibilitar ao réu que, ao acompanhar a oitiva por videoconferência, intervenha e até mesmo oriente o seu defensor.

De fato, em face da realidade dos foros judiciais brasileiros poucas vezes se permite colocar em prática a solução dada pela norma, razão pela qual a exceção, que é a impossibilidade de realização de videoconferência e a consequente retirada do réu, torne-se habitual. Todavia, no caso dos autos, a audiência foi realizada por videoconferência, inexistindo qualquer outra razão para a retirada do réu do local.

E, em que pese a Defesa tenha tempestivamente se insurgido, a instrução seguiu sem a sua presença, ao fundamento da preservação dos direitos da vítima, esses já preservados, conforme entendimento do legislador, pela própria modalidade da videoconferência.

Assim, diante de nulidade absoluta, vejo que a preliminar arguida pela defesa deve ser acolhida com a consequente anulação da sentença condenatória e reabertura da instrução criminal, devendo o magistrado de primeiro grau proceder a oitiva da vítima, garantindo a participação do réu por videoconferência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA.PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR VIOLAÇÃO À AMPLADEFESA PELA RETIRADA DO RÉU DA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA DURANTE OITIVA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 217 DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA. Conflitos de direitos e garantias do réu e vítima já dirimidos pela norma processual penal. A solução legal dada às hipóteses em que a vítima teme depor em frente ao acusado é justamente a realização da audiência por videoconferência, ocasião em que réu e vítima estarão em salas separadas, de modo a preservar a narrativa da vítima, mas, ao mesmo tempo, possibilitar ao réu a participação ativa na colheita de prova. No caso dos autos, a audiência foi realizada por videoconferência, inexistindo qualquer outra razão, então, para a retirada do réu do local, pois já preservados, conforme entendimento do legislador, os direitos da vítima pela própria modalidade da videoconferência. INSTRUÇÃO ANULADA. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.POR MAIORIA, PRELIMINAR ACOLHIDA, PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO APELO DEFENSIVO. (TJ-RS - APR: 70081999617 RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 29/08/2019, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2019)

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR arguida pela defesa, declarando nula a sentença proferida nos autos da ação penal nº 1001273-49.2021.8.11.0011, devendo a instrução criminal ser reaberta com a oitiva da vítima, garantindo a participação do réu por videoconferência, ficando os demais pedidos prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021